Tribunal: TJMT
Processo: 1045033-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045033-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), VANDERLEI JOSE KOCHAN - CPF: 049.614.359-02 (AGRAVADO), IRLENE APARECIDA DE PAULA GUIMARAES KOCHAN - CPF: 068.318.379-64 (AGRAVADO), VANI TEREZINHA GUIMARAES KOCHAN - CPF: 015.093.209-03 (AGRAVADO), JULIANO WILIAN NUNES GUIMARAES - CPF: 068.085.189-55 (AGRAVADO), JANETE GIBOWSKI NUNES GUIMARAES - CPF: 082.301.429-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO EXTRACONCURSAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. TRATOR OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTOR RURAL. STAY PERIOD. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA. PROVA PERICIAL E MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade de bens do grupo recuperando — notadamente um trator, objeto de contrato de alienação fiduciária em favor do agravante —, determinando sua permanência na posse dos recuperandos pelo prazo de blindagem patrimonial previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, e obstando os atos de apreensão e venda do bem.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada teria incorrido em omissão ao deixar de delimitar expressamente o prazo de vigência dos efeitos da declaração de essencialidade ao período do stay period, gerando insegurança jurídica quanto à possibilidade de retomada do bem após o exaurimento da blindagem patrimonial; e (ii) saber se a declaração de essencialidade teria sido proferida de forma genérica e sem embasamento probatório suficiente, ao abranger indiscriminadamente todos os bens indicados pelos próprios devedores sem análise individualizada e pormenorizada da imprescindibilidade de cada equipamento à atividade empresarial a ser recuperada.

III. Razões de decidir

3.

A alegada omissão quanto à limitação temporal da essencialidade não encontra amparo no texto da decisão recorrida. O Juízo de origem foi categórico ao consignar que os bens declarados essenciais devem permanecer na posse do grupo recuperando "até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005", o que afasta, de plano, qualquer lacuna ou ambiguidade quanto à temporalidade dos efeitos da declaração. Encerrado o stay period — cujo prazo foi, inclusive, prorrogado por mais 180 dias pelo próprio Juízo recuperacional nos embargos de declaração —, cessam automaticamente os efeitos da essencialidade, restabelecendo-se a prerrogativa do credor fiduciário de retomar o bem, em consonância com a sistemática dos arts. 6°, § 4°, e 49, § 3°, da Lei n. 11.101/2005.

4.

A declaração de essencialidade não foi proferida a partir de meras alegações dos devedores ou de documentos produzidos unilateralmente, como sustenta o agravante. O Juízo de origem fundamentou sua decisão em conjunto probatório robusto e convergente, composto por: (i) relatório detalhado e individualizado elaborado pelos próprios recuperandos, descrevendo a função e a utilidade de cada categoria de bem nas diversas etapas do ciclo produtivo agrícola; (ii) registros fotográficos demonstrando a plena utilização dos equipamentos; (iii) laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial após vistoria in loco, que atestou concretamente a utilização dos bens na atividade agrícola; e (iv) manifestações favoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público. O conjunto probatório é suficiente para amparar a conclusão pela essencialidade dos bens, não sendo cabível a determinação de nova perícia como condição para a manutenção de declaração já suficientemente fundamentada.

5.

O trator objeto da alienação fiduciária constitui bem de capital diretamente integrado à cadeia produtiva do grupo recuperando, composto por produtores rurais que exercem atividade agrícola em larga escala. A função plural do equipamento no ciclo produtivo — preparação do solo, aragem, gradagem, transporte de insumos e aplicação de fertilizantes — enquadra-se com precisão na categoria de bem essencial à atividade empresarial rural, nos termos da parte final do § 3° do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. A retirada do bem da posse dos recuperandos implicaria a inviabilização imediata da atividade produtiva, frustrando por completo o propósito da recuperação judicial, consubstanciado na preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, na dicção do art. 47 da mesma lei.

6.

A competência para aferir a essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/2005, é do Juízo da recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão do credor extraconcursal de rediscutir, em sede recursal, o mérito do juízo de essencialidade já realizado de forma fundamentada pelo Juízo de origem com amparo em prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão na decisão que declara a essencialidade de bens do devedor em recuperação judicial quando nela se consigna expressamente que a manutenção da posse limita-se ao prazo do stay period previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, cessando automaticamente os efeitos da essencialidade com o exaurimento da blindagem patrimonial. 2. A declaração de essencialidade de bens de capital objeto de alienação fiduciária, quando amparada em laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial após vistoria in loco, em manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público e em documentação técnica individualizando a função de cada bem no processo produtivo, é suficientemente fundamentada, não se impondo a realização de nova perícia como condição para sua manutenção. 3. O trator utilizado por produtor rural em atividade agrícola de larga escala constitui bem de capital essencial à atividade empresarial, cuja retirada do estabelecimento do devedor é vedada durante o prazo de suspensão previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 49, § 3°, da Lei de Recuperação e Falências."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3°, e 6°, § 4°; CPC, arts. 7°, 10 e 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 198.668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.04.2024; STJ, REsp n. 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI n. 1001980-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024; TJ-MT, AI n. 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial N. 1011184-70.2025.8.11.0003, ajuizada por
VANDERLEI JOSE KOCHAN, IRLENE APARECIDA DE PAULA GUIMARAES KOCHAN, VANI TEREZINHA GUIMARAES KOCHAN, JULIANO WILIAN NUNES GUIMARAES, JANETE GIBOWSKI NUNES GUIMARAES
, declarou como bem essencial aquele que lhe foi alienado fiduciariamente, qual seja, um trator, marca John Deere, modelo 6100 J (MAR-I), chassi n° 1BM6100JHMD600048, obstando os atos de apreensão e venda.

O Agravante alega possuir crédito extraconcursal, já que suas operações foram pactuadas com cláusula de garantia de alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3°, da Lei de Recuperação e Falências. Sustenta que o Juízo de primeiro grau deixou de se manifestar sobre o prazo de vigência dos efeitos da essencialidade, de modo que a essencialidade deve vigorar até o término do stay period, encerrando-se automaticamente, sem necessidade de novo pronunciamento judicial.

Para reforçar sua tese, colaciona julgados no sentido de que, escoado o prazo de suspensão previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária poderão ser retomadas, ainda que os bens sejam essenciais à atividade empresarial, sendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, afastando por completo a ideia de juízo universal e consignando que, uma vez exaurido o período de blindagem, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual.

Argumenta, outrossim, que apenas os bens comprovadamente essenciais à manutenção das atividades empresariais podem ser mantidos com o devedor, de modo que a declaração genérica de essencialidade, por abranger todos os bens supostamente em posse dos Devedores, esvazia o conceito legal e compromete a lógica jurídica da exceção. Alega que há contradição entre o objetivo de reestruturação da empresa e a manutenção integral do maquinário, sem qualquer exame da real necessidade ou uso desses bens.

Afirma que a decisão incorre em erro de premissa fática, pois parte do pressuposto equivocado de que todos os bens declarados essenciais são efetivamente indispensáveis às atividades da empresa, sem qualquer prova concreta ou demonstração prática. Pondera que, apesar do laudo de ativos apresentado, o documento está lastreado de informações imprecisas e com provas produzidas unilateralmente, sem a participação dos credores. Argumenta que se faz necessária a elaboração de relatório com estudo minucioso e visitação in loco por especialistas, com o objetivo de demonstrar a efetiva utilização dos maquinários no dia a dia da atividade rural, informações sobre localização dos ativos, parecer sobre a consolidação dos bens e eventuais prejuízos ao Grupo Devedor, verificação da situação financeira, período em que o ativo poderá ser considerado prescindível, existência de funcionários capazes de operar os maquinários e quantos maquinários similares estão em posse do Grupo.

Conclui que as Recuperandas não produziram provas suficientes para demonstrar a essencialidade, e a ausência de estudo técnico preciso não contemplou os requisitos necessários para comprovar que os bens são, de fato, essenciais à atividade. Assim, deve ser revisitada a matéria e suspender os efeitos da essencialidade até que haja estudo específico, oportunizando-se às partes manifestação sobre o laudo, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, boa-fé processual e não surpresa.

Por fim, requer a revogação da decisão agravada e o afastamento da essencialidade, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade, além da necessidade de se reafirmar que a essencialidade vigora enquanto perdurar o prazo de blindagem, sem necessidade de pronunciamento judicial. Subsidiariamente, requer a suspensão da decisão agravada até vindouro laudo do Administrador Judicial, oportunizando aos interessados manifestação sobre o laudo apresentado.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 336407382.

Em contrarrazões (id. 344274362), os agravados alegam que as argumentações do agravante são infundadas, uma vez que a decisão recorrida foi expressa ao delimitar o prazo de vigência da essencialidade dos bens ao período de blindagem, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, e que o juízo recuperacional já havia prorrogado o stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Sustentam que ao ajuizarem o pedido de recuperação judicial, apresentaram relação detalhada e discriminada de todos os bens essenciais para a atividade rural, descrevendo a função e a utilidade de cada um — caminhões, tratores, reboques, implementos agrícolas, semeadoras, tanques e armazéns — com suporte em relatório pormenorizado e em fotografias que comprovam a plena utilização dos bens na atividade agrícola.

Destacam que o perito nomeado para a realização da constatação prévia realizou vistoria in loco e atestou a utilização dos bens na produção agrícola, opinando pelo reconhecimento da essencialidade para a continuidade da atividade rural.

Argumentam, ainda, com arrimo no princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), que a declaração de essencialidade tem como escopo garantir a continuidade da atividade agrícola do Grupo Guimarães, possibilitando que os recuperandos continuem gerando receita e, assim, honrem os compromissos assumidos perante a coletividade de credores.

Defendem que a atuação do agravante é individualista, buscando a satisfação de seu crédito em detrimento da coletividade de credores, e que a Administração Judicial poderá ser fiscalizada mensalmente quanto à correta utilização dos bens, pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, eis que a declaração de essencialidade dos bens teve apoio direto em manifestação específica do Administrador Judicial, que demonstrou a necessidade da manutenção da máquina na posse dos agravados para a preservação de sua receita, e em recomendação positiva do Ministério Público em instância de primeiro grau (id. 348578382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada nestes autos gravita em torno de dois eixos argumentativos distintos, embora intimamente relacionados, articulados pelo banco agravante em face da decisão que declarou a essencialidade dos bens, determinando sua permanência na posse do grupo recuperando durante a vigência do stay period. O primeiro ponto diz respeito à alegada omissão do Juízo de origem quanto à limitação temporal dos efeitos da declaração de essencialidade ao prazo de blindagem patrimonial, e, o segundo concerne à suposta genericidade e insuficiência probatória da declaração, que teria abrangido indiscriminadamente todos os bens indicados pelos próprios devedores, sem a realização de análise individualizada e pormenorizada da imprescindibilidade de cada equipamento à atividade a ser recuperada.

A decisão agravada foi assim proferida:

01 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS:

O grupo recuperando vindicou a declaração de essencialidade de determinados bens (listados em Id. 193302230), notadamente aqueles afetos à atividade empresarial praticada, com baseno art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005.

Aduz que tais bens são indispensáveis à manutenção das atividades empresariais, estando vinculados diretamente aos trabalhos desenvolvidos.

O Administrador Judicial manifestou-se favoravelmente ao pedido, destacando que os bens descritos são imprescindíveis à geração de receitas pelo grupo recuperando – Id. 195279083. O Ministério Público, por sua vez, igualmente pugnou pela procedência do pedido, reconhecendo a essencialidade dos bens indicados na petição - Id. 197567946.

DECIDO.

De proêmio, registro que a Lei 11.101 /2005, por sua dinâmica particular, não impõe a obrigação da necessidade prévia de intimação dos credores acerca da decisão de declaração de essencialidade de bens, o que não representa qualquer ofensa ao contraditório (art. 7o e 239 do CPC ) e nem tem o condão de configurar decisão surpresa (art. 10, CPC).

A jurisprudência:

(...)

Sequencialmente, adentrando-se ao mérito do requerimento, tem-se que, nos termos do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, sabe-se que é vedada a retirada de bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o (stay period) - caso comprovada sua essencialidade.

Nesse sentido é clara a disposição da lei de regência:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Da leitura do artigo transcrito, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de maneira que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear a retomada dos bens objeto da garantia. Inobstante a isso, o próprio legislador também cuidou de assegurar que a lei atinja sua finalidade precípua - qual seja: a preservação das empresas; e, neste norte, consignou a impossibilidade de retirada da empresa em recuperação judicial dos bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, com vistas a garantir condições mínimas para que a empresa se mantenha ativa no mercado.

No caso em tela, restou suficientemente demonstrado que os bens listados são utilizados de forma direta e indispensável nas atividades do grupo recuperando.

Nesse cenário, justificada está a essencialidade dos bens – que deve ser prontamente declarada, para que sejam mantidos na posse do grupo recuperando.

A jurisprudência:

(...)

Para arrematar, é sempre oportuno repisar que o instituto da recuperação judicial busca resguardar a preservação da empresa, com a manutenção da produção e dos empregos dos colaboradores.

Para isso, a legislação atinente e o entendimento jurisprudencial pátrio estatuem que, para a manutenção da atividade econômica, mostra-se necessário resguardar a posse dos bens tidos como essenciais ao grupo recuperando, sob pena de inviabilizar o plano de soerguimento.

No caso sub judice, resta inequívoco que os bens listados pelo grupo

recuperando são essenciais ao soerguimento da atividade econômica - tal como avalizado pelo Administrador Judicial e pelo D. Representante do Ministério Público.

De outro lado, deixo de condicionar a manutenção do grupo recuperando na posse dos bens à instauração de mediação com os credores extraconcursais, para pagamento dos créditos não incluídos na recuperação judicial - haja vista que as decisões proferidas por este Juízo, nesse sentido, foram reformadas pelo TJMT.

(...)

Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS

LISTADOS EM ID. 193302230 que, por consequência, devem permanecer na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005:

Os bens que eventualmente já tenham sido retirados da posse do grupo recuperando, deverão ser imediatamente devolvidos.

Oficie-se aos juízos que forem indicados pelo grupo recuperando (para suspensão das ações e/ou restituição de bens que foram apreendidos após o deferimento da recuperação judicial), com cópia desta decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial é
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

Por sua vez, o artigo 49 §3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o §3o do artigo 49 da referida lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o (stay period),
não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade

empresarial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

O primeiro fundamento recursal não resiste ao cotejo com o texto da própria decisão agravada. Sustenta o agravante que o Juízo de origem teria deixado de se manifestar expressamente sobre o prazo de vigência dos efeitos da declaração de essencialidade, o que geraria insegurança jurídica quanto à possibilidade de retomada dos bens após o exaurimento do stay period.
A alegação, contudo, não corresponde à realidade dos autos.

Da leitura da decisão agravada extrai-se com absoluta clareza que o Juízo de origem foi categórico ao delimitar temporalmente os efeitos da declaração de essencialidade, ao consignar que os bens devem permanecer na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005.

Ou seja, já expressamente consignado na decisão agravada que a essencialidade perdurará pelo período da blindagem patrimonial, nos seguintes termos:
"Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS EM ID. 193302230 que, por consequência, devem permanecer na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005".

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida estabeleceu de forma clara e inequívoca que a manutenção da posse dos bens essenciais pelo grupo recuperando limita-se ao prazo do stay period previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não havendo, pois, a alegada omissão quanto à temporalidade dos efeitos da essencialidade. Ou seja, após o decurso do referido prazo de blindagem, encerram-se automaticamente os efeitos da essencialidade, restabelecendo-se a possibilidade de retomada dos bens pelo credor fiduciário, conforme a própria sistemática legal.

Não há, portanto, qualquer lacuna ou omissão no pronunciamento judicial combatido. A limitação temporal à duração do stay period está expressa, literal e inequivocamente posta na decisão recorrida, de modo que a tese do agravante não encontra fundamento no texto do ato decisório impugnado.

Registre-se, ademais, que o próprio Juízo recuperacional, ao julgar os embargos de declaração, não apenas rejeitou a arguição de omissão como, nessa mesma oportunidade, deferiu a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias. Isso significa que, à época da interposição do presente agravo, o stay period encontrava-se prorrogado e em plena vigência, tornando ainda mais evidente a falta de interesse recursal imediato quanto a este específico ponto.

A propósito, impõe-se consignar que a questão do término automático da essencialidade com o exaurimento do stay period — argumento central do agravante, em realidade, matéria que sequer precisaria de enfrentamento nestes autos, dada a ausência de omissão na decisão recorrida. O Juízo a quo já havia explicitado que a essencialidade perduraria somente enquanto vigente o prazo de blindagem, em perfeita consonância com o que dispõe o § 4o do art. 6o combinado com o § 3o do art. 49, ambos da Lei n. 11.101/2005.

A questão ventilada pelo agravante neste particular, portanto, resolve-se integralmente no plano da legalidade estrita, sem qualquer divergência entre a decisão recorrida e o entendimento jurisprudencial invocado.

O segundo e mais relevante eixo de impugnação do agravante diz respeito à alegada generalização indevida da declaração de essencialidade, que teria abrangido todos os bens indicados pelos devedores sem o necessário exame individualizado da imprescindibilidade de cada equipamento. Este fundamento também não prospera.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em robusto conjunto probatório, notadamente no Relatório Detalhado e Individualizado da Essencialidade dos Bens do Grupo Guimarães apresentado pelos recuperandos, que indicou a utilização dos bens na cadeia produtiva da atividade rural desempenhada, corroborando, ainda que sumariamente, a alegação de essencialidade dos bens.

Os recuperandos, ademais, não se limitaram a uma enumeração genérica de bens. Ao contrário, apresentaram, já na petição inicial da recuperação judicial, relação detalhada e discriminada de todos os ativos essenciais à atividade rural, acompanhada de descrição pormenorizada da função e da utilidade de cada categoria de equipamento no processo produtivo agrícola — tratores, reboques, colheitadeiras, plantadeiras, plataformas de corte, semeadoras, caminhões, distribuidores de nutrientes, tanques e armazéns —, demonstrando, com dados concretos e registros fotográficos, a plena utilização dos bens nas diversas etapas da cadeia produtiva: preparação do solo, plantio, colheita, transporte, armazenagem e aplicação de insumos. Esse conjunto probatório foi submetido à análise do perito judicial e valorado pelo Juízo de origem de forma fundamentada.

A tese do agravante, portanto, não encontra respaldo na realidade dos autos. A declaração de essencialidade não foi proferida a partir de meras alegações ou fotografias, como aduz a peça recursal, mas sim com esteio em laudo pericial elaborado após vistoria in loco, em manifestação favorável da Administração Judicial e do Ministério Público, e em documentação técnica apresentada pelos recuperandos descrevendo a função de cada bem na atividade agrícola. O conjunto probatório é robusto e convergente no sentido da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade produtiva do grupo.

Não se ignore, neste ponto, que o grupo recuperando é formado por produtores rurais que desenvolvem atividade agrícola em larga escala, para os quais os equipamentos mecanizados — notadamente tratores, colheitadeiras, plantadeiras e implementos correlatos — não constituem mero apetrechos acessórios, mas a própria espinha dorsal da produção. A retirada desses bens da posse dos recuperandos equivaleria, na prática, à inviabilização imediata da atividade produtiva, frustrando por completo o propósito do instituto da recuperação judicial, que é o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, na dicção do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Neste diapasão, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo ao presente, já decidiu pela manutenção da essencialidade de bens garantidos por alienação fiduciária, mesmo tratando-se de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências. Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n . 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para se caracterizar como bem de capital, (i)
o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
; (ii)
o bem deve se encontrar na posse da recuperanda
; (iii)
não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária
. (Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018).
Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial devem ser privilegiados no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11 .101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art. 6o) venda e retirada
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006668-50.2024 .8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (destaquei)

Não se pode ignorar que o grupo econômico recuperando é composto por produtores rurais que exercem atividade agrícola, de modo que o trator objeto da alienação fiduciária constitui bem de capital diretamente integrado à cadeia produtiva essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Quanto ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário no 3098549/22 diz respeito a um único trator (modelo John Deere 6100 J, chassi no 1BM6100JHMD600048), que teria sido indevidamente declarado essencial, observe-se que o laudo de constatação prévia, elaborado por perito judicial após vistoria in loco, atestou concretamente a utilização dos equipamentos na produção agrícola, sendo o trator mencionado justamente o tipo de bem de capital que, por sua função plural no ciclo produtivo — preparação do solo, aragem, gradagem, transporte de insumos e aplicação de fertilizantes —, se enquadra com precisão na categoria de bem essencial à atividade empresarial rural de grande escala, desenvolvida em propriedades situadas na zona rural deste Estado.

A avaliação individualizada da essencialidade, portanto, já foi realizada pelo expert judicial, cujas conclusões foram acolhidas pelo Juízo de origem de modo fundamentado, não havendo fundamento para se determinar a realização de nova perícia como condição para a manutenção da essencialidade já declarada e suficientemente embasada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026